Tribunal: TJMT
Processo: 1015938-06.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015938-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NIWTON ROBERTO PEREIRA CHAVES (AGRAVADO), SIDNEY MARINHO (AGRAVADO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNET MENDES DE MORAES - CPF: 225.304.017-72 (AGRAVANTE), ELZA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 725.001.319-04 (ADVOGADO), WESLEY CRISTINA MARINHO SANTIAGO DE OLIVEIRA GAMARRA - CPF: 778.258.969-04 (ADVOGADO), MESBLA COMERCIO INTERNACIONAL SA - CNPJ: 33.273.178/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ CARAN - CPF: 452.730.908-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 112.327.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SARAIVA DO NASCIMENTO - CPF: 027.241.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GRAÇA TARRAF CARAN (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CORREIA BORDALO GARCIA - CPF: 029.961.977-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO REYNOLD FALAVINA - CPF: 737.371.788-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INSTAURAÇÃO – AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO BRUNET MENDES DE MORAES, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Evicção nº 0000301-42.1997.8.11.0010,
admitiu
a tramitação do pedido da desconsideração da personalidade jurídica diretamente nos autos principais.

Irresignada, a parte recorrente informa que:

- a decisão
a quo
encontra-se equivocada e afronta totalmente ao estabelecido no acórdão proferido por a Terceira Câmara de Direito Privado, no RAI nº 1006767-30.2018;

- o MM. Juiz
a quo
ao deixar de promover o procedimento previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, não apenas afastou regra obrigatória prevista no estatuto processual, como também descumpriu a determinação contida no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1006767-30.2018.8.11.0000, inclusive mantendo a decisão primitiva (nulificada) que o incluiu no pólo passivo da ação de evicção, em fase atual de cumprimento de sentença.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja determinada a extinção do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de prova, consoante determina o §1º do artigo 133 c/c §4º do art. 134, ambos do CPC, ou caso assim não entenda, seja processado somente após a instauração do incidente processual nos moldes dos arts 133 a 137, e 795, § 4ª, do CPC/2015, como ato de inteira Justiça.

A liminar recursal foi indeferida no id. 100835462.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 105285988.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, não visualizo, de imediato, afronta ao acórdão do RAI 1006767-30.2018, pois nesta oportunidade, decidiu-se apenas que a desconsideração da personalidade jurídica fosse resolvida, somente após a instauração e processamento do incidente processual previsto no CPC, nada mais.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra previsão nos artigos 133 a 137 do CPC:

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.

O Código de Processo Civil prevê a necessidade de instauração de incidente,
com observância plena do contraditório e ampla defesa
, excetuada a hipótese de requerimento na petição inicial, e foi exatamente assim que o Juízo singular procedeu, se não, vejamos:

“Trata-se de pedido de cumprimento de sentença c/c desconsideração da personalidade jurídica da executada Mesbla Comércio Internacional S/A.

No caso em tela, como se trata de pedido inicial de cumprimento de sentença, não há necessidade de instauração de incidente processual, conforme prevê o artigo 134, § 2º do Código de Processo Civil, in verbis:

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

Todavia, não obstante o exequente tenha pleiteado, desde já, pela desconstituição da personalidade jurídica, expondo suas razões, entendo que antes de ser prolatada qualquer decisão deve ocorrer a citação dos sócios da empresa executada, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto, nos termos do § 2º do artigo 134 do Código de Processo Civil, determino a citação dos sócios da empresa executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem acerca do pedido de desconstituição da personalidade jurídica
.”

Ao contrário do que entende o recorrente, não há necessidade de que o incidente ocorra de forma apartada, em apenso ao cumprimento de sentença ou à ação executiva, pois este pode ser requerido por meio de petição simples, com comunicação ao distribuidor para as anotações devidas.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE DE PEDIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS
– ENTENDIMENTO INAPLICÁVEL À HIPÓTESE – PEDIDO NÃO RECAI CONTRA SÓCIO – PLEITO FUNDAMENTADO EM ABUSO PRATICADO POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora seja prescindível a autuação em apartado de pedido de desconsideração de personalidade jurídica, tal entendimento não se aplica ao caso, porquanto, a desconsideração pauta-se em abuso, em tese, praticado por terceiro não sócio da empresa, não preenchendo os requisitos do art. 50 do Código Civil. (N.U 1001976-86.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

Nesse sentido, também já se manifestou o STJ:

(...) Desconsideração da personalidade jurídica. Formulação de pedido incidente. A aplicação da teoria da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para tal.
Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentalmente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros
. O sócio alcançado pela desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária torna-se parte no processo e assim está legitimado a interpor, perante o Juízo de origem, os recursos tidos por cabíveis, visando a defesa de seus direitos (STJ, 3.ª. T, RMS 16274/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.8.2003, DJUE 2.8.2004, pp. 622 e 624)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022